Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729295-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: DAVIS ANTÔNIO MENDES BESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. MATERIAIS ESPECIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA ASSISTENTE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – Diante da indicação pelo Cirurgião Dentista assistente da necessidade de utilização de placas e parafusos customizados, além do “Kit LPRF”, os quais possuem registro e aprovação da Anvisa, o pedido de cobertura formulado pelo autor procede, arts. 6o, § 1o, inc. II, e 19, incs. VI e VIII, da Resolução Normativa/ANS no 465/2021. II – O produto intitulado “Emdogain”, ainda que se trate de material especial indicado pelo Cirurgião Dentista assistente, foi objeto de análise pela Perita Judicial, que apontou a ausência de comprovação científica dos resultados decorrentes de sua aplicação em pacientes com a mesma patologia da qual o autor é portador, por isso é lícita a negativa de cobertura, tal como decidido pela r. sentença. III – A negativa de cobertura dos materiais especiais necessários ao procedimento cirúrgico odontológico indicado ao autor, quando necessitou do plano de saúde, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35- C, da Lei 9.656/1998, asseverando que não deveria ter sido incumbida a custear o tratamento pleiteado pelo recorrido, porque esse não se encontra inserido no rol de procedimentos e eventos em saúde (procedimentos cirúrgicos de natureza odontológica e OPMEs customizados); e b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que o recorrido não faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que a recorrente não teria cometido qualquer ato ilícito, porquanto teria obedecido as normas das operadoras de saúde. Defende que o descumprimento contratual somente ensejaria reparação a título de danos morais, se houvesse agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da paciente, o que não teria ocorrido no presente caso. Argumenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 35- C, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027